Tribunal: TJMT
Processo: 1012512-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012512-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), DEVAIR SANCHES DE SOUZA - CPF: 277.330.412-87 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - PARTE REPRESENTADA POR PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS PARA ACORDAR E TRANSIGIR - MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento da parte à audiência de conciliação, se fora representada por seu advogado, com poderes específicos para negociar e transigir, de modo que deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 334, §8o, do CPC.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
autos no 0001354-68.2014.8.11.0105 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que verificou que a parte autora, mesmo intimada, não compareceu ao ato conciliatório, contrariando o disposto no art. 334, § 8o do CPC, o que considerou como infringência, ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Assim, nos termos do referido dispositivo processual, arbitrou multa, em favor do Estado de Mato Grosso, no valor de 2% do valor da causa, que deverão ser pagos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, o banco agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Argumenta que “após o integral cumprimento da liminar de Busca e Apreensão e realização de audiência de conciliação, onde ambas as partes compareceram, o i. Juízo de piso sustentou que não houve comparecimento do Autor, ora Agravante, à referida audiência, aplicando multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em seu desfavor, com fulcro no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil” (id. 170280671 - Pág. 3).

Afirma que “inexiste fundamento fático processual para aplicação da multa tal qual como lançada, vez que o Agravante se fez presente na audiência de conciliação determinada nos autos principais” (id. 170280671 - Pág. 4).

Ressalta que “se trata de procedimento não regulamentado pela Lei 9.099/95, como é o caso em tela, não há qualquer ilicitude na representação da parte em audiência de conciliação por seu advogado constituído nos autos, desde que detenha procuração com poderes específicas para negociar e transigir, como também já foi dito alhures. Nobres Julgadores, in casu, não se trata de procedimento regido pela Lei 9.099/95, bem como o Agravante foi devidamente representado por seu causídico regularmente constituído nos autos, o qual detém poderes específicos para representa-lo na audiência de conciliação no horário e data designados, assim como fez, não havendo o mais remoto cabimento que sustente o cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça pelo Agravante” (id. 170280671 - Pág. 7).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela deferida, em parte (id. 171575680 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (id. 173068160 - Pág. 1/id. 173068160 - Pág. 5).

A parte Agravada, intimada, quedou-se inerte, consoante id. 174440698 - Pág. 1.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
autos no 0001354-68.2014.8.11.0105 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que verificou que a parte autora, mesmo intimada, não compareceu ao ato conciliatório, contrariando o disposto no art. 334, § 8o do CPC, o que considerou como infringência, ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Assim, nos termos do referido dispositivo processual, arbitrou multa, em favor do Estado de Mato Grosso, no valor de 2% do valor da causa, que deverão ser pagos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a regularidade da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8o do CPC, ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação por meio de preposto.

Sobre esse tema, leciona FREDIE DIDIER JR:

"Comparecer à audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das partes. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual.

(...)

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §o10, CPC). Observe que qualquer parte pode fazer isso: pessoa natural, pessoa jurídica, condomínio, espólio etc. O uso do termo "representante" em vez de "preposto" (utilizado no art. 331, caput, do CPC/1973) teve o nítido propósito de desvincular esta representação voluntária da atividade empresarial: qualquer sujeito de direito, empresário ou não empresário, tem o direito de fazer-se representar nesta audiência.

É preciso que este representante voluntário tenha poderes para negociar e transigir. A sua atuação restringe-se à negociação e à assinatura do acordo, se for o caso; ele não postula, não alega nem depõe pela parte - até porque nem seria este o momento adequado. Qualquer pessoa capaz pode ser constituída como esse representante negocial.

(...)

Constituído o representante com o poder para negociar e transigir, a parte não precisa comparecer pessoalmente à audiência preliminar. (Curso de Direito Processual Civil. 17a edição. Ed. Juspodivm. P. 625/626)".

É de se notar dos autos de origem ter a parte agravante/autora outorgado poderes ao seu procurador para transigir (id.
109040481
– ação de origem), e, tendo este substabelecido os poderes que foram concedidos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para comparecer à audiência de conciliação (id. 109285650 – Ação de origem), não há que se falar em aplicação da multa do artigo 334, §8o do CPC.

Eis a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA POSTULAR OBRIGAÇÕES CONCERNENTES A ESPAÇO COMUM ENTRE OS CONDÔMINOS – MANUTENÇÃO – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, § 8o DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, apresentam-se para o público como se fosse a mesma e única sociedade, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa imobiliária agravada. De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores/agravantes para pleitear obrigação concernente à área comum do empreendimento, haja vista que o pleito pertence ao síndico, nos termos do artigo 1.348, inciso II, do CC. Não configura ausência injustificada, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento do preposto da parte jurídica, quando representada por procurador, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir”. (TJ-MT 10072557720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

No mesmo sentido:

" AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE - PROCURADOR SEM INSTRUMENTO DE MANDATO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO - MULTA DO ART. 334, §8o DO CPC - APLICAÇÃO CABÍVEL. Nos termos do art. 334, §10, do CPC, a presença de advogado com poderes especiais supre a necessidade de comparecimento da parte à audiência de conciliação ou de nomeação de representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Todavia, o comparecimento em audiência de conciliação apenas do procurador sem o respectivo instrumento de mandato que lhe confira poderes especiais para transigir implica a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a aplicação de multa, nos termos do § 8o do art. 334 do CPC, na medida em que inviabiliza possível conciliação entre as partes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.13.004922-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023)

Desta forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, afasto a condenação de multa pelo não comparecimento do autor, por meio de preposto, na audiência de conciliação.

Custas pela parte agravada, por ter instigado e dado ensejo ao recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024